Tribunal: TCU
Processo: 007.756/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de irregularidades no âmbito da administração dos recursos públicos federais destinados à 21a Companhia de Engenharia de Construção, organização militar do Exército Brasileiro, localizada no município de São Gabriel da Canhoeira/AM, nos anos de 2018/2019, notadamente nos Pregões Eletrônicos SRP 5/2018; 6/2018; 19/2018 e 6/2019.

Inteiro teor:
Acórdão 2036/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) expedir a determinação constante do item 1.7; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Centro de Controle Interno do Exército e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação constante do item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.756/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: José Calebe Mendonca de Andrade Dunke. 1.7. Determinar ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe a este Tribunal, caso já tenham sido elaborados, os relatórios conclusivos dos procedimentos de controle instaurados pelo CCIEx para apurar as irregularidades tratadas no Inquérito Policial Militar 7000201-10.2020.7.12.0012 da Procuradoria de Justiça Militar em Manaus, relacionadas aos Pregões Eletrônicos SRP 5/2018, 6/2018, 7/2018, 19/2018 e 6/2019, conduzidos pela 21a Companhia de Engenharia de Construção, e informe a este Tribunal sobre as medidas adotadas em razão das conclusões dos relatórios mencionados.